Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-42.2022.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005825-42.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ATAYNARA RODRIGUES MARCELINO BOMFIM - CPF: 055.382.581-06 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - COBERTURA SECURITÁRIA NÃO AFASTADA – DANO MATERIAL – AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – TEMAS 210 E 1240 DO STF - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO
:

I – DECRETAR
a inversão do ônus da prova;

II – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para
RECONHECER
os
danos morais
sofridos pelos autores e
condenar exclusivamente a ré Tam Linhas Aéreas S/A (LATAM) a ressarci-los
, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de
R$ R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) para cada reclamante
como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS
); e

III – CONDENAR

as rés
solidariamente
ao pagamento do valor de
R$ 5.762,36 (CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
, nos termos do CDC, a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).”

A parte recorrente pugna pela exclusão de cobertura securitário para o evento, pede a aplicação da Convenção de Montreal, que seja afastada a condenação pelos danos morais; subsidiariamente, requer a redução da condenação.

Nas contrarrazões, pede-se a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1005825-42.2022.8.11.0037 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a primeira recorrente -
ALLIANZ SEGUROS S/A
- a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade sob o argumento de ausência de cobertura securitária para extravio temporário de bagagem, bem como que o valor da condenação supera o limite contratado do capital segurado. A segunda recorrente -
TAM LINHAS AEREAS S/A

– pede a aplicação da Convenção de Montreal, inclusive para a reparação extrapatrimonial; que seja afastada a condenação pelos danos morais; subsidiariamente, requer a redução da condenação.

O Juízo
a quo
condenou a segunda reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido, a título de danos morais, bem como condenou as recorrentes solidariamente ao pagamento de danos materiais na quantia de R$ 5.762,36 (cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) referente aos itens de necessidades pessoais que os recorridos tiveram que adquirir no local de destino da viagem pela privação da bagagem.

Não assiste razão às recorrentes.

Os recorridos adquiriram passagens da segunda recorrente de Cuiabá/Lima, com ida no dia 10.06.2022 e volta no dia 25.06.2022.

Contudo, ao chegarem no aeroporto de Lima constaram o extravio das bagagens que haviam sido despachadas. Preencheram o Relatório de Irregularidade de Bagagem/Property Irregularity Report – PIR e somente após cinco dias tiveram-nas restituídas.

Necessitaram adquirir itens de necessidades pessoais como vestuário em razão da indisponibilidade de seus pertences.

Em que pese a alegação de ausência de cobertura securitária aventada pela primeira recorrente, não há clareza quanto à exclusão de extravio temporário de bagagem, tampouco condicionantes, sequer foi anexada pela recorrente cópia da íntegra das cláusulas cujos termos anuíram os recorridos.

Abusiva, portanto, a negativa de cobertura, em desacordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A respeito, vale transcrever:

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO AUTOR, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE NECESSIDADE DE BLOQUEIO DOS DOCUMENTOS SEM TRADUÇÃO JURAMENTADA DESACOLHIDAS. LEGITIMIDADE DAS RÉS CONFIGURADA PORQUE PERTENCENTES À MESMA CADEIA DE FORNECEDORES.
NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO

ABUSIVA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DA SEGURADORA DE QUE INFORMOU, DE MODO CLARO, AS CONDICIONANTES DO SEGUROCONTRATADO
. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM POR PERÍODO CONSIDERÁVEL DE TEMPO.
DEVER DAS DEMANDADAS DE RESSARCIMENTO, DE FORMA SOLIDÁRIA, DOS VALORES GASTOS DECORRENTES DO EXTRAVIO TEMPORÁRIO DAS BAGAGENS
. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO, EM ATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS POR ESTAS TURMAS RECURSAIS EM SITUAÇÕES SEMELHANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA FRANCIELEY NÃO CONHECIDO, POR DESERTO. RECURSO DO AUTOR FÁBIO DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ GOL DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ ALLIANZ DESPROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50024321920198210053, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 08-03-2023)
.

O
limite contratado do capital segurado
, é incontroverso na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Entretanto, trata-se de valor correspondente a cobertura de cada um dos recorrentes, ou seja, tendo cada um contratado uma apólice, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é o limite individual e não total, de modo que a condenação por danos materiais não ultrapassou o limite do capital segurado.

De outra parte, a Convenção de Montreal, em seu art. 22, dispõe que o limite para responsabilidade por perda de bagagem transportada é de 1.000 Direitos Especiais de Saque:

“22. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.
”

Em conversão atual, o limite, prescrito pela referida Convenção, em reais é de R$ 6.568,69 (seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos), de igual modo a condenação não o supera.

Conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao Tema 1240, com repercussão geral, firmou-se a tese de que “
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.
”.

Portanto, a aplicabilidade da tese do Tema 210 do STF, pela qual “
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
”, se limite aos danos materiais, os quais, no caso em julgamento, não são atingidos.

Estando os danos materiais devidamente comprovados e com valor dentro do limite estabelecido pela Convenção de Montreal, bem como do capital de cobertura contratado, deve ser a sentença mantida.

Inegável os danos morais causados aos recorridos que ficaram sem seus pertences pessoais e vestuário, por cinco dias, na cidade de destino da viagem em que realizariam passeios em montanhas de grandes altitudes, sem vestimenta adequada.

Coesa a sentença que condenou à reparação dos danos morais, ante a falha na prestação do serviço.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fixação deve atender os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios acima, com a fixação do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) para cada recorrido
.

Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023